Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-91.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DA PLANILHA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Tendo em vista que o juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido monitório, considerou o valor apresentado pela parte autora em planilha, a qual contempla todos os encargos fixados contratualmente, o valor atualizado do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora desde a data de elaboração da planilha.
3. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Apelo parcialmente provido.